Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. RECEBIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 6o, IV, DA LEI N.o 10.486/02. LEGALIDADE DOS DESCONTOS DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0712950-08.2022.8.07.0018, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, na qual foi indeferida a tutela de urgência para suspensão de desconto implementado nos proventos do agravante, decorrente de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não houve interrupção da prestação de serviço por parte do servidor, haja vista que a pena vem sendo cumprida em regime aberto. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a suspender, imediatamente, o desconto implementado nos seus proventos. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “A teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos é possível verificar ter transitado em julgado condenação criminal em desfavor do agravante, consistente no cumprimento de pena restritiva de liberdade por 7 (sete) anos, oportunidade em que foi determinada a aplicação do disposto no art. 77, § 1o, III, alínea “j” da Lei n.o 7.289/84 (Art. 77 - A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. III - for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: j) ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional se concedida esta ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;) e art. 6o, IV, da Lei n.o 10.486/02 (Suspende-se temporariamente o direito do militar em atividade, à remuneração e outros direitos pecuniários, quando: IV - no cumprimento de pena restritiva de liberdade igual ou, superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, percebendo nessa situação o soldo, os adicionais de posto ou graduação, de certificação profissional, de tempo de serviço a que fizer jus e ao auxílio-moradia, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional). De fato, os descontos foram determinados com base em legislação vigente, ante o inequívoco enquadramento do agravante nas situações previstas na legislação citada, e, embora o agravante tenha se apresentado para o cumprimento do efetivo serviço no expediente, não se pode olvidar que permanece cumprindo a pena a que foi condenado, e que a lei é clara ao prever a manutenção dos descontos ‘enquanto durar a execução’.” (grifei)
IV. Após a instauração do contraditório, não foram apresentados novos elementos que modifiquem o entendimento já exposto, estando ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.